Tribunal: TJMT
Processo: 1014449-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere a produção de prova documental e oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014449-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CAROLINE DVOJASKI - CPF: 069.442.479-09 (ADVOGADO), SUELLEN GHATTAS - CPF: 046.937.339-38 (AGRAVANTE), MARIA HELENA KOCHINSKI - CPF: 040.091.709-21 (ADVOGADO), PINHEIRO VASCONCELOS & PIOVESAN LTDA - CNPJ: 23.694.819/0001-00 (AGRAVADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃ
O
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– INDEFERIMENTO DE PROVA
DOCUMENTAL E
ORAL – HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO (TEMA N. 988 DO STJ) –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere a produção de prova
documental e
oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC e tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1
0044
4
9-
26
.201
4
.8.11.000
0
de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
que, em Ação
de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais
, indeferiu a produção de prova
documental e
oral.

O agravante alega que
o inciso XI do artigo 15 do CPC admite a utilização do presente Recurso para a discussão da matéria em questão,
“
vez que possui taxatividade mitigada, aplicando-se de forma extensiva aos indeferimentos de produção de provas
”
.

Aduz que o pedido de depoimento pessoal da ré tem o objetivo de buscar confissão quanto aos fatos
controvertidos.

E que a prova testemunhal poderia demonstrar o descumprimento do Contrato e a ocorrência de danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a produção de prova
documental e
oral, proferido nos seguintes termos:

“(...)

DAS PROVAS

INDEFIRO O PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL - uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado, sendo exceções apenas à prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não for possível por motivos alheios à vontade das partes.

(...)

INDEFIRO O PEDIDO DE TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES- isso porque, a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que o autor e o requerido já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

(...)

INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.

(...)

Verifico a POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, uma vez que os autos já contam com contestação e com impugnação à contestação, nos moldes do artigo 350 do CPC.

No mais, da análise do caderno processual, tem-se um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o correto julgamento do feito – razão pela qual entendo pela desnecessidade de produção de novas provas em juízo.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.”

(fls. 15/21)

De fato, o caso não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC, e não se aplica nestes autos a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988.

A propósito, referido dispositivo legal assim estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento
em hipóteses taxativas (
numerus

clausus
).

O dispositivo comentado prevê, em

numerus

clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo
exercimento
do mandado de segurança e da correição parcial.
(Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. em ebook baseada na 16a ed. Impressa, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2016, acesso em 4-8-2016).

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I
- Consoante
se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral. III - Vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.
(N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 9/11/2022, DJE de 11/11/2022).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. “A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).
(N.U 1003089-70.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 18/11/2020, DJE de 30/3/2021).

Pelo exposto,
não conheço

do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024